Tribunal: TJBA
Processo: 8028023-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028023-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASIO OLIVEIRA DIAS VILELA e outros

Advogado(s)
:
RAIANNE DOURADO TELES, ANNA CAROLINA BARRETO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL. RENDIMENTOS QUE DEMONSTRAM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS DO PROCESSO. REDUÇÃO. PARCELAMENTO.

Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028023-28.2025.8.05.0000, em que é agravante CASIO OLIVEIRA DIAS VILELA em que é agravado o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator